Tribunal: TJPA
Processo: 0810275-32.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810275-32.2024.8.14.0401

APELANTE: JOÃO VITOR BASTOS NERI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0810275-32.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
JOÃO VITOR BASTOS NERI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por João Vitor Bastos Neri contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 8 anos de reclusão e 168 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Segundo a acusação, o Apelante, em companhia de outro indivíduo, simulou ser passageiro de aplicativo, e durante o trajeto anunciou o assalto com uso de um simulacro de arma de fogo, subtraindo o celular da vítima. O Apelante foi preso em flagrante após rastreamento do aparelho. A defesa pleiteia a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a readequação da pena com aplicação de frações menores para as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para afastar a tese defensiva de negativa de autoria e insuficiência de provas; (ii) examinar se é cabível o redimensionamento da pena, com aplicação de fração menor para a pena-base e para a agravante de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e tipicidade do crime de roubo majorado restam comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo o depoimento da vítima e os depoimentos dos policiais que confirmaram a apreensão do aparelho em posse do Apelante.

4.

Conforme entendimento consolidado do STJ, em crimes contra o patrimônio como o roubo, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando consistente e corroborada por outros elementos probatórios.

5.

O depoimento prestado por policiais em juízo é válido e deve ser considerado juntamente com os demais elementos probatórios, desde que demonstre coerência interna e esteja em consonância com os outros elementos dos autos.

6.

Quanto ao redimensionamento da pena, a fração de aumento superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria é permitida, uma vez que os patamares indicados pela jurisprudência são apenas norteadores, cabendo ao juiz fixar o quantum de forma proporcional às particularidades do caso concreto.

7.

A multireincidência do Apelante justifica a escolha de uma fração de agravamento superior a 1/6 para a agravante de reincidência, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria em crimes contra o patrimônio.

2.

É permitido o uso de fração superior a 1/6 para o aumento da pena na dosimetria, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, desde que fundamentado.

3.

A multireincidência justifica a aplicação de fração superior a 1/6 para a agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/06/2022; STJ, AgRg no HC 816243/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/06/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0810275-32.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
JOÃO VITOR BASTOS NERI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
JOÃO VITOR BASTOS NERI
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 08 (

oito) anos de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID’s nº 21791966 - 21791970), que no dia 21/05/2024, por volta das 00h, a vítima JHONATA BENJAMIN COSTA, recebeu um chamado para seu veículo de aplicativo, com trajeto do Portal da Amazônia, Bairro do Jurunas ao Líder Batista Campos, em Batista Campos, tendo o Apelante e outro nacional simulado serem passageiros.

Durante o trajeto, o Recorrente munido de um simulacro de arma de fogo anunciou o assalto e ameaçou de mal injusto e grave, exigindo seu aparelho celular marca A12 de cor branca, tendo empreendido fuga logo em seguida.

O ofendido conseguiu rastrear seu aparelho celular e, com isso, acionou a polícia militar que se dirigiu ao local, ocasião em que encontrou o Apelante na Passagem Cacau de posse do telefone.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 21792003) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 21792016 p. 1-8), pugnando por sua absolvição em razão de negativa de autoria ou insuficiência de provas e, subsidiariamente pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, além da reforma do
quantum
aplicado em razão da agravante de reincidência.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 21792020 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 22172248 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria ou insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 21791935 p. 7); auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 21791935 p. 11), auto de entrega (ID nº 21791935 p. 13) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 21791935 p. 9-10 e 12).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima Jhonata Benjamin Costa a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito portanto a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

3.

Da redução da fração de aumento da pena em razão da reincidência

Pugna o Recorrente pela redução da fração de aumento aplicada pelo Juízo de Origem para 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da agravante de reincidência.

Adianto não haver razão o Apelante.

No caso, verifica-se que o juiz sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1 (um) ano, em razão da existência de 02 (duas) sentenças condenatórias transitadas em julgado para o apelante.

Esclareço que a multireincidência do Recorrente justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. A jurisprudência deste Tribunal pacificou entendimento no sentido de que, não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a reprimenda, na segunda fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos, em que foi ressaltada a multirreincidência do réu.

3. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no HC: 816243 SP 2023/0124623-2, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024